Tribunal: TJSP
Processo: 1016383-37.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente. Ademais, a corré Telefull Telecomunicações sequer indicou quais fatos especificamente pretendia provar por meio dos depoimentos das testemunhas e dos representantes das partes. Rejeição do pedido de anulação da sentença.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS RÉS RECONHECIDO. COBRANÇA EXCESSIVA DE VALORES. MÁ-FÉ IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO DOBRADA SOMENTE DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA DEVIDA EM FAVOR DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de resolução contratual parcialmente procedente, reconhecendo-se a cobrança excessiva pelas rés e impondo-se a elas a devolução dobrada de valores e a indenização por danos morais. Prova pericial que constatou falsidade do contrato apresentado pelas rés para cobrança acima do inicialmente contratado. Falha na prestação de serviços caracterizada. Recursos da autora e das rés. Primeiro, reconhece-se o direito da autora ao recebimento dos valores pagos acima do contratado de forma dobrada. Ante a evidente má-fé da parte ré, agravada pela apresentação de contrato com assinatura falsa. Sendo assim, a devolução dobrada abrangerá somente os valores que superaram a quantia mensal de R$ 1.280,00, nos termos da r. sentença. Contudo, não se verificaram pagamentos após a resolução do contrato. Segundo, condena-se as rés, solidariamente, ao pagamento da multa compensatória em favor da autora. Mostra-se adequada a interpretação extensiva da cláusula 11 do contrato (e não a cláusula 11.1), a qual previa a multa compensatória em face da autora. Diante da ausência de estipulação contratual de inadimplemento da parte ré, admite-se a ampliação da interpretação daquela disposição contratual. Recurso da autora acolhido, neste ponto. E terceiro, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais. Embora a indenização por danos morais sofridos por pessoa jurídica esteja prevista no nosso ordenamento jurídico, por intermédio da súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo sofrido pela pessoa jurídica – como por exemplo, desgaste da imagem perante a clientela ou fornecedores. No caso concreto, não houve qualquer prova nesse sentido. Ademais, não houve notícia de inclusão do nome da autora no banco de dados dos órgãos de proteção ao credito ou repercussão em outras esferas (clientela ou mercado). Recursos das rés acolhidos, no ponto. Precedentes do TJSP. Ação parcialmente procedente em diferente extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS .